Tribunal: TJDFT
Processo: 0714826-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0714826-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MADALENA FERREIRA DE MORAIS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Diante do conteúdo do ofício retificador de ID 27466925, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de incluir os herdeiros de ANTÔNIO GERALDO DA ROCHA JÚNIOR (herdeiro testamentário de MADALENA FERREIRA DE MORAES - quinhão de 5,6666%, ID 26620058): a) ANTÔNIO GERALDO DA ROCHA (quinhão: 2,8333% do valor que cabia à MADALENA FERREIRA DE MORAES no presente precatório); e b) ZELIA MARTINS DE MORAIS ROCHA (quinhão: 2,8333% do valor que cabia à MADALENA FERREIRA DE MORAES no presente precatório). Dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. 2. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para, no prazo de 30 (trinta) dias, já computada a dobra legal, apresentar os cálculos referentes aos pedidos de preferência formulados pelos credores MARIA KITHY DE MORAIS MEDEIROS, ANTÔNIO GERALDO DA ROCHA e ELZA FERREIRA DOS SANTOS. 3. Vindo os cálculos, estes deverão se imediatamente encaminhados à Contadoria para conferência. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de julho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac